Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-21.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000977-21.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCELENE MOISES DA SILVA - CPF: 651.018.631-49 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000977-21.2021.8.11.0013

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Embargante(s):

Itaú Unibanco Holding S/A

Embargada(s):

Lucelene Moisés da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

Se restou evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargante/Reclamada, mas NEGOU-LHE provimento e manteve a sentença de primeiro grau que
J
ULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados, para Declarar a inexistência do contrato n.º 62632929, devendo cessar imediatamente os descontos no benefício da parte Requerente; Condenar a parte Requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 2.198,00, que devem ser ressarcidos nos termos do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária de cada desconto e juros desde a citação e Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00
, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso na medida em que restou devidamente comprovado por meio de transferência bancária o proveito econômico da requerente que se beneficiou do depósito. Ao final dos embargos dclaratórios requereu
“
- Sanear a omissão relativa à inexistência de qualquer indício de dano moral (arts. 186 e 927 do CC); - Sanear a omissão quanto ao art. 368 do CC, para determinar a compensação entre os valores a serem restituídos pelas partes, em caso de manutenção da condenação.”

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação a suposta omissão, a sentença, que foi mantida por seus próprios fundamentos, destacou o seguinte:

“Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i)

Declarar a inexistência do contrato n.º 62632929, devendo cessar imediatamente os descontos no benefício da parte Requerente;

ii)

Condenar a parte Requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais), que devem ser ressarcidos nos termos do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária de cada desconto e juros desde a citação;

iii)

Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ;

A parte Requerente deverá depositar em juízo o valor depositado indevidamente no valor de R$ 12.640,90 (doze mil seiscentos e quarenta reais noventa centavos), como foi determinado na decisão proferida nos autos (id 51466554).

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.
”

Se na sentença ficou expressamente consignado que a parte requerente deverá depositar em juízo a quantia depositada indevidamente, não há compensação de créditos.

Já em relação ao dano mora, restou expresso na sumula de julgamento que:

“(...)

2. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(...)

4. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que liberou na conta corrente da Autora, valor não solicitado, causando-lhe angustia e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo daí, o dever de indenizar.

(...)”

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Restando evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RDISCUSSÃO DA MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MULTA § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/15
. Incabível o manejo dos embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão, quando não ocorre a hipótese alegada.
É devida a condenação da embargante à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15, mormente quando o recurso vise unicamente a rediscussão da matéria, já analisada no acórdão
. (TJ-MG - ED: 10024140690512002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/06/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO
. Os embargos de declaração não são adequados para reformar decisão judicial, a não ser que reste configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do art. 1.022 do CPC/15 e, mesmo nesses casos, eventual reforma com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.
Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
"

(TJ-PB - APL: 00016528220148150191 0001652-82.2014.815.0191, Relator: DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 12/05/2017, 3A CIVEL)

PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS - CPC/2015, ART. 1.026, § 2º - APLICAÇÃO DE
MULTA Aplica-se a multa processual disposta no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 à parte que opõe embargos declaratórios absolutamente improcedentes e meramente protelatórios, nos quais pretende rediscutir questão analisada em embargos de declaração já julgados.
(TJ-SC - ED: 00119091720078240045 Palhoça 0011909-17.2007.8.24.0045, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, mas,
os rejeito.
Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022